Tribunal: TJBA
Processo: 8056628-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056628-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES

Advogado(s)
:
NAHAMA NAPOLI PEIXOTO SILVA DE ALMEIDA, GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
n.º

8056628-49.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

e como

Embargado

GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator

.